Tribunal: TJDFT
Processo: 0742622-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.
I - Mantém-se a absolvição quanto ao crime de estelionato se os elementos probatórios não indicam com a certeza necessária a existência do dolo preordenado ao solicitar cartão de crédito, o que ocorreu antes do rompimento da relação conjugal, havendo o pagamento das primeiras faturas, as quais ficaram em aberto somente quando o réu passou a sofrer dificuldades financeiras.
II - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
III - Recurso conhecido e desprovido.